Tribunal: STJ
Processo: 0139026-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997884 - SC (2025/0139026-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KELVYN MAYRON BATISTA FOGACA
ADVOGADOS
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
THAISE OLIVEIRA RODRIGUES - SC063021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A
ORDEM. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE
DA PROVA NÃO APRECIADA NA REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A decisão agravada indeferiu liminarmente a ordem por constatar que
1.
as teses veiculadas no novo
já haviam sido analisadas no
habeas corpus
HC n. 852.849/SC, não se verificando flagrante ilegalidade.
A circunstância de o novo
impugnar formalmente acórdão
2.
writ
diverso não afasta a identidade substancial entre os fundamentos
jurídicos anteriormente examinados, o que justifica o indeferimento
liminar da impetração.
A alegação de nulidade decorrente de busca domiciliar sem mandado
3.
judicial não foi deduzida na revisão criminal, não tendo sido analisada
pela instância de origem, sendo incabível sua apreciação originária na
via do
.
habeas corpus
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi
4.
afastada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a
elevada quantidade de entorpecentes, apreensão de dinheiro, petrechos
de tráfico e depoimentos de agentes públicos, indicando a dedicação do
agravante à atividade criminosa.
Inexistente ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal, impõe-se
5.
a manutenção da decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47664332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: c8a379a1-d799-4f0a-b9fa-85b8241fe385

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47664332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: c8a379a1-d799-4f0a-b9fa-85b8241fe385

AgRg no HABEAS CORPUS No 997884 - SC (2025/0139026-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KELVYN MAYRON BATISTA FOGACA
ADVOGADOS
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
THAISE OLIVEIRA RODRIGUES - SC063021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A
ORDEM. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE
DA PROVA NÃO APRECIADA NA REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A decisão agravada indeferiu liminarmente a ordem por constatar que
1.
as teses veiculadas no novo
já haviam sido analisadas no
habeas corpus
HC n. 852.849/SC, não se verificando flagrante ilegalidade.
A circunstância de o novo
impugnar formalmente acórdão
2.
writ
diverso não afasta a identidade substancial entre os fundamentos
jurídicos anteriormente examinados, o que justifica o indeferimento
liminar da impetração.
A alegação de nulidade decorrente de busca domiciliar sem mandado
3.
judicial não foi deduzida na revisão criminal, não tendo sido analisada
pela instância de origem, sendo incabível sua apreciação originária na
via do
.
habeas corpus
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi
4.
afastada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a
elevada quantidade de entorpecentes, apreensão de dinheiro, petrechos
de tráfico e depoimentos de agentes públicos, indicando a dedicação do
agravante à atividade criminosa.
Inexistente ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal, impõe-se
5.
a manutenção da decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47664637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: cfc3bf00-a92e-4aeb-aa02-56b127bdcbd6

Trata-se de agravo regimental interposto por KELVYN MAYRON BATISTA
FOGAÇA contra a decisão que indeferiu liminarmente a ordem no habeas corpus
impetrado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, no julgamento da Revisão Criminal n. 5077823-82.2024.8.24.0000. A referida
decisão monocrática fundamentou-se na suposta reiteração de teses já apreciadas no
n. 852.849/SC e na ausência de enfrentamento da tese de nulidade da
Habeas Corpus
prova no acórdão impugnado.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 561 porções de
caput
crack
e quatro buchas de cocaína, além de balança de precisão, anotações referentes ao tráfico
e a quantia de R$ 10.006,00 em espécie.
A defesa apresentou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, com base na
primariedade do requerente, bons antecedentes e ausência de elementos concretos que
indicassem sua vinculação com organização criminosa. O pedido foi indeferido sob o
fundamento de que os elementos colhidos nos autos, como a quantidade e variedade das
drogas, o valor apreendido, os petrechos e anotações, bem como os depoimentos dos
policiais, indicavam a habitualidade e dedicação à atividade criminosa.
Contra esse acórdão, foi impetrado
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
reiterando os fundamentos da revisão criminal e apontando ainda nulidade da busca
domiciliar, por ter ocorrido sem mandado judicial e com alegado consentimento
informal. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena ou,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e
a readequação da pena. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, entendendo
writ
tratar-se de reiteração indevida e de que a tese de nulidade da prova não foi enfrentada na
revisão criminal.
No agravo regimental ora em análise, a defesa sustenta que não se trata de
mera reiteração do
anterior, pois o presente impugna novo título judicial –
habeas corpus
o acórdão da revisão criminal –, o qual não existia à época do julgamento do HC n.
852.849/SC. Afirma que a revisão criminal enfrentou expressamente a negativa do
tráfico privilegiado, o que autoriza a reanálise da matéria. Argumenta ainda que o
afastamento da minorante baseou-se em fundamentos genéricos e presumidos,
dissociados de elementos probatórios individualizados, o que caracteriza erro de direito
sanável na via do
.
habeas corpus
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com admissão do
para que seja reconhecida a ilegalidade na negativa da causa especial de
habeas corpus
diminuição de pena e promovida a readequação da pena imposta, inclusive com eventual
Documento eletrônico VDA47664637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: cfc3bf00-a92e-4aeb-aa02-56b127bdcbd6

substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 59 do Código
Penal.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.106/108):
De início, destaco que o presente
não merece prosseguimento.
habeas corpus
Isso porque, embora o presente
se insurja contra acórdão distinto
mandamus
(Revisão Criminal n. 5077823-82.2024.8.24.0000), tem-se que possui as
, subscrito pela ora impetrante,
mesmas teses do
n. 852.849/SC
Habeas Corpus
que foi julgado pela Quinta Turma do STJ, oportunidade na qual a ordem foi
denegada.
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33,
§ 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de
drogas, alegando uso de prova ilícita decorrente de busca e apreensão
sem mandado judicial e questionando a não aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas
corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há
flagrante ilegalidade na prova decorrente de busca e apreensão sem
mandado judicial e na não aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori.
Documento eletrônico VDA47664637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: cfc3bf00-a92e-4aeb-aa02-56b127bdcbd6

5. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem
mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante
delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori.
6. Fundadas suspeitas a justificar a busca domiciliar, pois a medida foi
antecedida por uma operação visando à contingência do tráfico ilícito
de entorpecentes, sendo que os policiais receberam denúncia de
populares, noticiando que o ora paciente vinha cometendo o tráfico
ilícito de entorpecentes juntamente com outros indivíduos, e que ele era
o responsável pela guarda da droga pertencente à associação à qual
pertencia. Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos,
que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo
qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida
foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.
7. O afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da
Lei no 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam
dedicação à atividade criminosa (as informações de denúncias prévias
acerca do comércio espúrio perpetrado pelo réu, a forma e
acondicionamento como os entorpecentes foram encontrados, vale
dizer, 561 porções de crack e 04 buchas de cocaína, o vultuoso valor em
dinheiro - R$10.006,00 (dez mil e seis reais), os petrechos de
comercialização da droga, balança de precisão, as anotações dando
conta do tráfico de entorpecentes e os depoimentos uníssonos dos
agentes públicos), elementos que são capazes de afastar a aplicação da
benesse, conforme entendimento deste STJ.
8. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação
probatória, inviável em sede de habeas corpus.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(HC n. 852.849/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
.) - negritei.
17/10/2024
Nesse contexto, apesar de o presente
não revelar mera
habeas corpus
reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, tem-se que o objeto deste
já foi efetivamente examinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
writ
motivo
pelo qual não é possível nova manifestação desta Corte sobre as mesmas
matérias.
Ademais, sendo o acórdão impugnado o proferido em revisão criminal,
constata-se que a tese de nulidade sequer fora enfrentada no referido acórdão,
pois não constou da inicial da ação revisional, segundo relatado pela Corte
local (e-STJ fl. 99).

Como visto, a decisão agravada indeferiu liminarmente a ordem, por entender
que as teses veiculadas já haviam sido integralmente analisadas no HC n. 852.849/SC,
inclusive quanto à inaplicabilidade da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06. No referido julgamento, esta Corte concluiu que os elementos constantes nos
autos, como a grande quantidade de drogas, os apetrechos de comercialização, valores
em dinheiro e os depoimentos policiais, indicavam a dedicação do agravante à atividade
criminosa, afastando a incidência do redutor.
Documento eletrônico VDA47664637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: cfc3bf00-a92e-4aeb-aa02-56b127bdcbd6

A alegada distinção formal de objeto entre os
não afasta a
habeas corpus
identidade substancial entre os fundamentos jurídicos, circunstância que, conforme a
jurisprudência desta Corte, justifica o indeferimento liminar, ausente flagrante
ilegalidade.
Quanto à tese de nulidade da prova por ingresso domiciliar sem mandado, a
decisão agravada corretamente apontou que tal fundamento não foi objeto da petição
inicial da revisão criminal, não tendo sido analisado pelo Tribunal local. Assim, não há
como pretender sua análise originária em sede de
, sob pena de supressão
habeas corpus
de instância.
Inexistente manifesta ilegalidade, a decisão agravada deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47664637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: cfc3bf00-a92e-4aeb-aa02-56b127bdcbd6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139026-9
HC 997.884 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078240420198240033 50778238220248240000 78240420198240033
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAISE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
ADVOGADA
: THAISE OLIVEIRA RODRIGUES - SC063021
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KELVYN MAYRON BATISTA FOGACA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KELVYN MAYRON BATISTA FOGACA
ADVOGADA
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
ADVOGADA
: THAISE OLIVEIRA RODRIGUES - SC063021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551518855105<818@
2025/0139026-9 - HC 997884 Petição : 2025/0038329-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:53:00
Código de Controle do Documento: 0BC1F257-89F4-4D02-8743-A24766D9452A